Tribunal: STF
Processo: RHC 253829
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 889856/SP - eDOC 25):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. EXTORSÃO E ESTELIONATO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A parte agravante alega inépcia da denúncia por falta de descrição da ameaça e pleiteia a desclassificação do crime de extorsão para estelionato, argumentando ausência de grave ameaça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura o crime de extorsão ou de estelionato, considerando a alegação de ausência de grave ameaça e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, uma vez que a sentença de cognição exauriente substitui o exame de cognição sumária. 5. A Corte de origem concluiu que o crime de estelionato foi apenas o crime-meio para a prática do crime de extorsão, caracterizado pela ameaça de bloquear a aposentadoria da vítima, o que inviabiliza a desclassificação pretendida. 6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para apreciação de alegações que buscam a absolvição ou alteração de classificação típica, sendo necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para alteração de classificação típica quando há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158; Código Penal, art. 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 384.302/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09.06.2017; STJ, AgRg no HC 701.540/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.09.2023.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 112 dias-multa, por extorsão.



    O recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o STJ deveria ter examinado a alegação de inépcia da denúncia. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a inexistência de elementos caracterizadores do crime de extorsão e, consequentemente, determinar a sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para crime menos gravoso. Pede ainda que o STF “reconheça a necessidade de revisão da condenação e determine a concessão de nova oportunidade de defesa, com reabertura da fase instrutória para adequada valoração das provas”.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 68):



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Extorsão. Condenação definitiva. Alegação de inépcia da denúncia. Preclusão. Desclassificação para estelionato. Ocorrência de grave ameaça demonstrada pela instância ordinária. Inviabilidade de reexame do acervo probatório em sede de habeas corpus. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente